Tribunal: TJMT
Processo: 1042715-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1042715-86.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
V
ALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO
]

RELATOR
A
:

EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA
:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), JORGE RADY DE ALMEIDA - CPF: 006.116.038-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE RADY DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 022.288.788-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO BITETTI RADY DE ALMEIDA - CPF: 065.286.748-09 (TERCEIRO INTERESSADO), AURICELIO THOMAZ DE ANDRADE ROCHA - CPF: 609.440.568-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA APARECIDA VAZ PORTO ROCHA - CPF: 051.749.188-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE RADY DE ALMEIDA - CPF: 006.116.038-53 (AGRAVADO), JORGE RADY DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 022.288.788-55 (AGRAVADO), MARIA DO CARMO BITETTI RADY DE ALMEIDA - CPF: 065.286.748-09 (AGRAVADO), ALCIR POLICARPO DE SOUZA - CPF: 278.187.808-15 (AGRAVADO), AURICELIO THOMAZ DE ANDRADE ROCHA - CPF: 609.440.568-49 (AGRAVADO), MARINA APARECIDA VAZ PORTO ROCHA - CPF: 051.749.188-57 (AGRAVADO), ALCIR POLICARPO DE SOUZA - CPF: 278.187.808-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.

Des.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
.”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ART. 535 DO CPC. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou cálculos relativos a honorários sucumbenciais e danos morais, fixando valores devidos inclusive pela Fazenda Pública, com determinação de intimação para impugnação nos termos do art. 535 do CPC. O agravante sustenta nulidade por ausência de intimação prévia e, subsidiariamente, incorreção dos índices de correção monetária e juros aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologou os cálculos é nula por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, em afronta ao contraditório e à ampla defesa; (
ii
) estabelecer se os índices de correção monetária e juros aplicados observam os parâmetros fixados pelo STF no Tema 810, pelo STJ no Tema 905 e pela EC no 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada possui natureza
plúrima
e abrange capítulo referente a honorários fixados contra a Fazenda Pública, o que evidencia o interesse recursal do ente público.

O magistrado, ao homologar os cálculos, determina expressamente a intimação da Fazenda Pública para impugnação, nos termos do art. 535 do CPC, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

O art. 535 do CPC estabelece procedimento específico para que a Fazenda Pública impugne os cálculos no cumprimento de sentença, sendo essa a via adequada para suscitar eventuais incorreções.

A apreciação, em sede recursal, dos critérios de atualização monetária e juros antes da impugnação na origem configura supressão de instância.

A anulação da decisão mostra-se inadequada quando o próprio decisum já assegura o exercício do direito de impugnação pelos meios processuais próprios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Não há nulidade por violação ao contraditório quando a decisão que homologa cálculos determina expressamente a intimação da Fazenda Pública para impugnação nos termos do art. 535 do CPC.

A discussão sobre índices de correção monetária e juros em cumprimento de sentença deve ser suscitada por meio de impugnação na origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 535; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

R

E

L

A

T

Ó
R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000647-51.2005.8.11.0094, manejado por
ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE
VARGAS
, homologou
cálculos de honorários sucumbenciais e danos morais.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que a decisão é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o Estado não foi intimado para impugnar os cálculos, sendo surpreendido com sua inclusão no polo passivo apenas no momento da homologação.

Sustenta que o cumprimento de sentença foi proposto exclusivamente contra particulares e não contra o ente público.

Subsidiariamente, argumenta que os cálculos homologados não observaram os parâmetros fixados pelo STF no Tema 810, pelo STJ no Tema 905 e pela EC no 113/2021, aplicando indevidamente o índice INPC cumulado com juros de 1% ao mês.

O agravado Roberto Carlos Melgarejo de Vargas apresentou contrarrazões (id n. 338002886), oportunidade em que alegou preliminarmente a ausência de pertinência subjetiva e de interesse recursal do Estado em relação ao cumprimento por ele promovido, que foi direcionado exclusivamente contra os particulares. No mérito, defende que a própria decisão agravada já determinou a intimação do Estado para impugnação.

Por meio do despacho de id n. 340096877, foi determinada a inclusão dos demais agravados no polo passivo do recurso, os quais, devidamente intimados, deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação.

A Douta Procuradoria de Justiça absteve-se de manifestar no presente recurso, em razão da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Inicialmente, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso em relação ao agravado Roberto Carlos Melgarejo de Vargas, suscitada em contrarrazões, verifica-se que, embora o cumprimento de sentença por ele promovido tenha sido direcionado exclusivamente contra os particulares, a decisão agravada possui natureza
plúrima
, abrangendo também capítulo relativo aos honorários contra o Estado, o que justifica o interesse recursal do agravante.

No mérito, o cerne da questão consiste em verificar se a decisão que homologou os cálculos padece de nulidade por ausência de intimação prévia do Estado e, subsidiariamente, se os índices de correção monetária e juros aplicados estão em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.

Da análise detida dos autos, constata-se que não assiste razão ao agravante.

Com efeito, a decisão recorrida, ao homologar os cálculos, expressamente determinou a intimação do Estado para impugnação nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, conforme se verifica do seguinte trecho:

“b.2 Honorários contra o Estado de Mato Grosso (
arts
. 534/535, CPC)

b.2.1 HOMOLOGO o cálculo do Id 191258561 — R$ 7.471,33 (até 01/04/2025), preservando INPC desde 18/05/2022 e juros de 1% a.m. desde 29/06/2022; por consequência, INDEFIRO a remessa a outra contadoria.

INTIME-SE o Estado para, no prazo legal, impugnar (art. 535, CPC).

Após, REQUISITE-SE o pagamento conforme o regime constitucional pertinente, com as atualizações homologadas.”

Portanto, não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa ou em decisão surpresa, uma vez que o próprio magistrado determinou a intimação do ente público para exercer seu direito de impugnação, na forma prevista no art. 535 do CPC, que é o procedimento adequado para a Fazenda Pública questionar os cálculos apresentados em cumprimento de sentença.

Quanto à alegação subsidiária de incorreção nos índices de correção monetária e juros aplicados, a matéria deve ser objeto de impugnação específica na origem, nos termos do art. 535 do CPC, não cabendo a este Tribunal, neste momento processual, adentrar no mérito da questão, sob pena de supressão de instância.

Conforme bem destacado pelo agravado em suas contrarrazões, a própria decisão agravada já abriu a via adequada para o contraditório, determinando a intimação do Estado para impugnação, oportunidade em que poderá suscitar todas as questões relativas aos critérios de atualização monetária e juros, inclusive a aplicação dos Temas 810 do STF, 905 do STJ e da EC no 113/2021.

Nesse contexto, não se mostra razoável anular a decisão que homologou os cálculos quando esta própria decisão já assegurou ao agravante o direito de impugnação pelos meios processuais adequados, preservando o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1
a
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
R
.
ANTÔNI
O VELOSO PELEJA JÚNIOR

(2
o

VOGAL
- CONVOCAD
O
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 22 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

E
XMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Pedi vista para melhor exame da controvérsia.

A decisão agravada, no capítulo relativo aos honorários atribuídos ao Estado de Mato Grosso, homologou os cálculos e determinou expressamente a intimação do ente público para, nos termos do art. 535 do CPC, apresentar eventual impugnação. Nesse contexto, não há nulidade capaz de desconstituir o pronunciamento judicial, pois a própria decisão já resguardou a via adequada ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

A circunstância de a homologação e a abertura do prazo impugnativo constarem do mesmo pronunciamento não basta, por si só, para invalidá-lo. O que releva é que o Estado não foi privado da possibilidade de resistência, nem teve suprimido o meio processual próprio para discutir o crédito que lhe foi atribuído. Ausente demonstração de prejuízo concreto, não se justifica o reconhecimento da nulidade.

Também não cabe, nesta sede, o exame imediato da insurgência subsidiária relativa aos índices de correção monetária e juros. Essa matéria deve ser submetida, em primeiro lugar, ao juízo de origem, por meio da impugnação prevista no art. 535 do CPC, sob pena de indevida supressão de instância.

Não altera essa conclusão o argumento de que o cumprimento inicialmente promovido teria sido direcionado apenas contra particulares. Como consignado no voto da Relatora, a decisão agravada possui capítulo específico referente aos honorários em face do Estado, o que evidencia o interesse recursal do agravante, sem afastar a necessidade de observância da via impugnativa própria na origem.

Ante o exposto, acompanho a Relatora para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (2o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026